Tribunal: TJDFT
Processo: 0749444-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0749444-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE LEONIDAS SILVA MASCARENHAS REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança com pedido de tutela de urgência liminar apresentado pelo impetrante JOSE LEONIDAS SILVA MASCARENHAS em face da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Inicialmente o impetrante começa afirmando que distribuiu uma ação declaratória em julho de 2016, mas que em junho de 2016 foi publicada uma sentença julgando a procedência parcial. Em seguida o impetrante afirma que apresentou contrarrazões alegando que o recurso (sem afirmar qual seria) gera insegurança jurídica. Sem concluir o raciocínio, afirma que é portador de visão monocular e que requereu a gratuidade de justiça. Noutro tópico do remédio constitucional, afirma que é portador de moléstia grave, que a lei determina a isenção de imposto de renda para determinados casos e que alguns magistrados e doutrinadores vêm entendendo que citada isenção não pode ser restrita apenas aos inativos. Colaciona alguns julgados sobre a isenção de imposto de renda e também não conclui qualquer raciocínio. Afirma que o Distrito Federal perdeu o prazo para recorrer da sentença e que deve ser julgado nulo o recurso por tratar de matéria complexa. Discorre sobre o princípio da isonomia, igualdade formal e igualdade material de forma genérica, sem associar ao caso em análise. Por fim, colaciona mais julgados e repete texto que havia transcrito no início da petição. Ao final, em tópico da tutela de urgência liminar, colaciona argumentos genéricos e afirma que a autoridade coatora negou deferimento do pedido de isenção do IRPF. Requer o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e a concessão da tutela de urgência liminar, em caráter resolutivo e preventivo, ordenando que a Autoridade coatora permaneça com o benefício de isenção do recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Física, bem como a nulidade do recurso de apelação e o consequente arquivamento do recurso de apelação e a emissão de certidão de transito em julgado da sentença proferida pelo MM Juiz do 3o Juizado da Fazenda Pública do Distrito Federal; A petição é de 12 de setembro de 2018, onde foi proferida decisão reconhecendo a incompetência do juízo. Em novembro de 2020, os autos vieram-me conclusos. Relatei. Decido. O processo que o autor menciona no início de sua petição é o de número 2016.01.1.070571-5, que teve seu arquivamento definitivo em 19/02/2019. O impetrante não deixa de forma clara qual foi o ato coator e muito menos menciona qual é o direito líquido e certo que pretende exigir com o atual remédio constitucional. Sobre a nulidade do suposto recurso de apelação, não apresenta qualquer motivo para tal. De qualquer forma, o recurso foi julgado pelos acórdãos 1086957 e 1095088. Além de tudo isto, o mandado de segurança apresenta redação truncada, de difícil compreensão, sendo na maioria das vezes inconclusivo, misturando assuntos diversos e, ainda, repetindo parágrafos já transcritos. Ainda, não apresenta e nem comprova qualquer perigo ou urgência de dano. A meu ver, o presente mandado de segurança não preenche os requisitos de admissibilidade, não merecendo, portanto, conhecimento. Por todo exposto, não conheço do mandado de segurança. Intime-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 20 de novembro de 2020 17:19:55. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator